Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. BEM MÓVEL. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. DESINTERESSE INICIAL NO BEM. REQUERIMENTO DE VENDA FORÇADA DO BEM. ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA HERDEIRA INTERESSADA. BOA-FÉ PROCESSUAL. VEDAÇÃO A COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO DE VALORES NA PARTILHA.
1. Todos aqueles que participam do processo devem agir conforme o guia da boa-fé a fim que as posições jurídicas de cada um dos atores processuais estejam resguardadas pela proteção à confiança legítima em um processo destinado à satisfação eficaz dos direitos (artigo 5o e artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil), impedindo-se comportamentos processuais contraditórios ao deslinde do caso apresentado à instância judicial.
2. A herdeira que manifesta expresso interesse na venda forçada de bem componente do inventário não pode, posteriormente, agir de maneira contraditória com intuito de tentar se beneficiar de discordância genérica quanto à possibilidade de adjudicação do mesmo bem em favor da inventariante na medida em que a adjudicação referida em nada a prejudica, visto que os valores serão compensados entre as partes na partilha.
3. Recurso conhecido e desprovido.